Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710890-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO DO CARMO VALCACIO AGRAVADO: RAONI MORAIS LOPES ASTOLFI DOS REIS, GABRIELLA PORTO ASTOLFI D E S P A C H O Intime-se o autor para que junte aos autos contracheques ou declaração de rendimentos referentes aos últimos três meses, esclarecendo, ainda, a forma pela qual aufere renda, especialmente diante da informação de que exerce atividade empresarial, conforme declarado na contestação. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator